Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-75.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Fatura paga com atraso pela autora o que justificou a negativação de seu nome. Curto lapso de tempo entre o pagamento e o levantamento da negativação que não tem o condão de abalar o crédito da autora, ainda mais diante do histórico de negativações anteriores em nome da apelante. Danos morais não caracterizados. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Fatura paga com atraso pela autora o que justificou a negativação de seu nome. Curto lapso de tempo entre o pagamento e o levantamento da negativação que não tem o condão de abalar o crédito da autora, ainda mais diante do histórico de negativações anteriores em nome da apelante. Danos morais não caracterizados. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários advocatícios majorados. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.